Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-60.1998.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000024-60.1998.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AUTO PECAS BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 26.788.794/0001-93 (EMBARGANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, rejeitando pedidos de aplicação do art. 940 do CC e de reconhecimento de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à comprovação da quitação da dívida;

(ii) à alegação de má-fé processual do credor;

(iii) à suposta desistência tácita da ação;

(iv) à indicação dos dispositivos legais pertinentes;

(v) à existência de concordância expressa da executada com a extinção da execução.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a inexistência de prova inequívoca de dívida quitada e reafirmou que a aplicação do art. 940 do CC exige demonstração de cobrança indevida com plena ciência do credor, o que não ocorreu.

A alegação de litigância de má-fé foi igualmente analisada, concluindo-se que o prosseguimento da execução após decisão judicial que afastou a prescrição intercorrente constitui exercício regular do direito de ação, não caracterizando conduta temerária.

A hipótese de desistência tácita da ação mostrou-se incompatível com o fundamento jurídico da extinção, satisfação da obrigação, reconhecido pelo juízo de origem e mantido pelo colegiado.

A concordância da executada com a extinção pela satisfação da obrigação foi expressamente registrada na sentença e considerada pelo acórdão, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, descabe o prequestionamento artificial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de prova inequívoca de dívida quitada impede a aplicação do art. 940 do CC.

2. O prosseguimento da execução amparado por decisão judicial não configura litigância de má-fé.

3. A extinção da execução por satisfação da obrigação afasta a análise de desistência tácita.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial de dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AUTO PECAS BEIRA RIO LTDA., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. ATOS PROCESSUAIS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, em trâmite desde 1996, sob fundamento de cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II), rejeitando pedidos de condenação do exequente por litigância de má-fé e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do art. 940 do CC e para o reconhecimento de litigância de má-fé do credor.

III. Razões de decidir

3. A devolução em dobro do valor cobrado (CC, art. 940) exige prova cabal da cobrança de dívida sabidamente quitada, circunstância não demonstrada nos autos.

4. O prosseguimento da execução após decisão que afastou a prescrição intercorrente configura exercício regular do direito de ação, não caracterizando má-fé.

5. Pedidos de bloqueio via Sisbajud e de atualização de cálculos são medidas processuais legítimas.

6. O exequente reconheceu a satisfação da obrigação e requereu a extinção da execução, ato de boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do art. 940 do CC pressupõe prova inequívoca de cobrança de dívida já quitada com plena ciência do credor. 2. O prosseguimento de execução em curso, amparado por decisão judicial, não configura litigância de má-fé.” (cf. Id. no 317945377).

A embargante defende a existência de omissão no v. acórdão quanto a ausência de comprovação da quitação da dívida; a má-fé processual do Banco do Brasil; a desistência tácita da ação; a ausência de indicação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie e a afirmação de que a executada concordou expressamente com a extinção da execução por cumprimento da obrigação.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais para fins de prequestionamento: art. 80, incisos I e II; art. 90; art. 924, II; art. 485, VI e VIII; art. 371; incisos II, III e VI do § 1o do art. 489; art. 1022, I e II, todos do CPC; e art. 940 do Código Civil.

O embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 326535388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, não se evidenciam quaisquer das hipóteses legais de cabimento. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto a ausência de comprovação da quitação da dívida, a má-fé processual do Banco do Brasil, a desistência tácita da ação, a ausência de indicação dos dispositivos legais aplicáveis e a afirmação de que a executada concordou com a extinção por cumprimento da obrigação.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de comprovação da quitação da dívida, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o fato de o exequente ter requerido a extinção da execução por satisfação da obrigação não significa necessariamente que estivesse demandando por dívida já paga. A expressão utilizada pelo Banco “o requerido regularizou o calendário de pagamentos que originou a presente demanda' pode indicar que houve uma regularização posterior ao ajuizamento da ação, seja por meio de pagamento, acordo ou outra forma de composição”.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "a aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova cabal de que o credor estava cobrando dívida já paga, com pleno conhecimento dessa circunstância, o que não restou demonstrado nos autos". Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à alegada omissão quanto à má-fé processual do Banco do Brasil, verifica-se que o acórdão também abordou expressamente essa questão, consignando que "o prosseguimento da execução após a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não configura, por si só, litigância de má-fé ou cobrança de dívida já paga. Trata-se do exercício regular do direito de ação, respaldado por decisão judicial que determinou o regular prosseguimento do feito". Acrescentou, ainda, que "quanto aos pedidos de bloqueio via Sisbajud e de prazo para apresentação de cálculos atualizados, são medidas processuais legítimas no âmbito de uma execução em curso, não caracterizando, isoladamente, conduta temerária ou dolosa".

Acerca da alegada omissão sobre a desistência tácita da ação (art. 485, VIII, do CPC), observa-se que o acórdão embargado adotou como fundamento para manutenção da sentença o art. 924, II, do CPC (extinção da execução por satisfação da obrigação), não havendo necessidade de análise da hipótese de desistência da ação, uma vez que a extinção se deu por fundamento diverso, expressamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau e mantido por esta Corte.

Sobre a alegação de que não houve concordância expressa da executada com a extinção por cumprimento da obrigação, verifica-se que o acórdão embargado afirmou que "a executada ora apelante concordou expressamente com a extinção da execução por cumprimento da obrigação, conforme consta da sentença recorrida". Tal afirmação baseou-se na informação contida na sentença de primeiro grau, que consignou: "O executado por sua vez apresentou manifestação ID 201565088 concordando com a extinção da execução por cumprimento da obrigação".

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2o da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025